Tribunal: TJDFT
Processo: 0732301-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO. DANO MORAL. RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DE CADASTRO DESABONADOR. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que indeferiu a inicial, com fundamento no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil, em face do cumprimento parcial da determinação judicial para emenda da inicial.
2. A parte autora se utilizou da via adequada (prestação jurisdicional) para a obtenção da tutela pretendida (declaração de inexistência de débitos, reparação por danos imateriais e retirada de seu nome de cadastro desabonador); a necessidade advém da utilização do meio processual para a tutela do bem da vida almejado.
3. O feito foi fulminando antes da análise do petitório carreado aos autos, sendo a parte autora surpreendida com a extinção terminativa do feito, o que viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.
4. O Código de Processo Civil inovou ao inserir em seu corpo alguns princípios que devem nortear o operador do direito na condução do processo, entre eles os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).
5. Deu-se provimento ao recurso.